Tribunal: TJPA
Processo: 0815765-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815765-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAIR JOSE DE ALMEIDA, JAILSON LIMA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na conveniência da instrução processual, na aplicação da lei penal e na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos pacientes seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar.

3. A inexistência de prova da condição de extrema debilidade do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica para o devido tratamento pelo estabelecimento penitenciário, impede a apreciação e consectária concessão do pedido de prisão domiciliar formulado pelo impetrante, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JAIR JOSÉ DE ALMEIDA
e
JAILSON LIMA DE ALMEIDA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, proferido nos autos da Ação Penal n. 0801133-64.2023.8.14.0069. Na origem, os pacientes foram denunciados por suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, II, do Código Penal (homicídio qualificado), sobrevindo a decretação de preventiva em 29 de setembro de 2023.

Em razões de direito, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, ressaindo a favorabilidade dos predicados pessoais dos coactos e pugnando, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia objurgada e expedição do competente alvará de soltura, e, em caráter subsidiário, pela substituição da segregação por cautelares diversas – especialmente por prisão domiciliar para tratamento de saúde em favor de Jair José de Almeida.

A liminar foi indeferida diante da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 16429406).

Ao prestar informações (ID n. 16512338), a autoridade coatora esquadrinhou os contornos fáticos dos autos originários e reprisou os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva impugnada.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16776515).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos admissibilidade,
conheço
da ordem impetrada e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva objurgada foi decretada e mantida à mingua de fundamentação idônea, inexistindo base fática que corrobore o entendimento do juízo impetrado no sentido de que os pacientes se evadiram do distrito da culpa, circunstância que, aliada aos predicados pessoais favoráveis dos coactos, autorizaria a revogação da custódia ainda que mediante imposição de cautelares diversas, especialmente considerando o estado de saúde do paciente Jair José de Almeida.

Assim equacionada a matéria deduzida na presente impetração, convém destacar que a decretação ou manutenção da custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145)

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, no contexto do crime de homicídio,
“se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria”
(STF,
AgR no HC 206.116/PA
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021).

Erigidas essas premissas, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar dos pacientes, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ressaindo a especial gravidade concreta da conduta diante do
modus operandi
utilizado. Ao prestar informações, a autoridade coatora clarificou o acervo fático subjacente nos seguintes termos:

“[...] 2. Sustenta o Ministério Público na peça acusatória que no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 13h20, no município de Pacajá/PA, os denunciados JAIR JOSÉ DE ALMEIDA e JAILSON LIMA DE ALMEIDA ceifaram a vida da vítima KLEITON MOREIRA LEITE.

3. Extrai-se dos autos que no dia e hora acima, a vítima estava tomando café na porta de sua casa, momento em que uma caminhonete L200, cor prata, com dois homens, chegou ao local. A vítima foi em direção ao veículo, momento em que foi surpreendida com tiros de dentro do carro, que acertaram sua região abdominal.

4. Após receber o disparo na barriga, a vítima correu para atrás de sua residência e os denunciado desceram do carro, armados, e cada um foi por um lado (por trás) da casa, indo ao encontro da vítima, executando-a com vários tiros.

5. Consta nos autos, o depoimento de JOSÉ DENILSON DOS SANTOS MATOS, de alcunha "Branco", testemunha ocular do crime, o qual afirmou que: “(...) viu quando um veículo do tipo TRITON, cor prata, desceu a ladeira, no rumo da propriedade. Que KLEITON também viu o carro e saiu na direção dele e gritou ‘ei’, momento em que o depoente ouviu os disparos de arma de fogo, e com isso foi se esconder dentro da residência. Que de dentro da residência viu KLEITON pular a cerca tentando fugir e ouvia os disparos vindo dos dois lados da propriedade, como se duas pessoas estivessem atirando contra a vítima. Que fechou a porta do quarto e continuou escondido com medo de ser morto aguardou os disparos cessarem para sair e chamar pela família na outra parte da propriedade (...)”

6. Segundo relatório de investigação de ID. 99488372 - Pág. 1/11, foram apresentadas à autoridade policial gravações da câmera de segurança da casa da mãe da vítima no dia dos fatos (16/08/2023) (imagens fornecidas pela testemunha LUIS HENRIQUE MOREIRA LEITE). As imagens mostram a presença de um veículo TRITON L200, cor PRATA, veículo com as mesmas características descritas pela testemunha ocular do fato, JOSÉ DENILSON DOS SANTOS MATOS, estacionando na residência da mãe da vítima, por volta das 08h13.

7. Conforme as imagens apresentadas à autoridade policial, constatou-se que desceram do carro duas pessoas, identificadas posteriormente como os acusados JAILSON LIMA DE ALMEIDA e seu pai, JAIR JOSÉ DE ALMEIDA (de alcunha “doutor”).

8. Diante do que foi apurado, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes, bem como requereu a expedição de mandado de busca domiciliar em seus endereços e o afastamento de sigilo de dados telefônicos (ID 99488372).” (ID n. 16512338)

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“No presente caso, não há dúvidas sobre a existência do crime, a materialidade está demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto à existência do crime.

Da mesma forma, presentes indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, autoridade policial apresentou relatório de investigação, ID. 99488372 - Pág. 1/11, em que constam as gravações da câmera de segurança da casa da mãe da vítima no dia da ocorrência do crime (16/08/2023) (imagens fornecidas pela testemunha LUIS HENRIQUE), que mostram a presença do veículo TRITON L200 de cor PRATA, veículo com as mesmas características descritas pela testemunha ocular do fato, JOSÉ DENILSON DOS SANTOS MATOS, estacionando na residência da mãe da vítima, por volta das 08h13min.

Conforme as imagens, descem duas pessoas do veículo, identificadas posteriormente como os representados JAILSON LIMA DE ALMEIDA e seu pai, JAIR JOSÉ DE ALMEIDA (de alcunha “doutor”).

Além disso, a autoridade policial, ao realizar pesquisas em sistema fechado de dados, constatou que JAILSON LIMA DE ALMEIDA possui registro de uma arma de fogo da marca Taurus, do tipo pistola PT92, de calibre 9mm, mesmo calibre das 8 (oito) cápsulas encontradas e apreendidas no local do crime.

Vale destacar que, segundo as investigações, os representados possuíam uma desavença em razão da compra de uma propriedade rural. Os depoimentos prestados em sede policial foram convergentes nesse sentido.

Destaca-se que quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Isso porque, os depoimentos das testemunhas são convergentes de que houve discussões entre os representados e a vítima em razão de uma propriedade rural. Além disso, a testemunha JOSÉ DENILSON DOS SANTOS MATOS, presenciou o crime e relatou que os executores do crime desceram de uma caminhonete TRITON, prata, caminhonete semelhante a caminhonete em que os representados foram vistos momentos antes do crime.

[...]

No caso em tela, a gravidade em concreto do crime em tese praticado pelos representados, utilizando-se de violência, em concurso de agentes, em- invasão à propriedade do ofendido, tirando-lhe toda e qualquer chance de defesa ou de reação – já que consta nos autos, conforme relato das testemunhas, que a vítima foi surpreendida por duas pessoas quando estava na residência de do seu funcionário – causa abalo à ordem pública, entendida esta como expressão de tranquilidade e paz no seio social.

[...]

Além disso, os representados se evadiram do distrito da culpa após os fatos, estando em local incerto e não sabido, oferecendo riscos à instrução criminal.

Assim, diante dos gravíssimos fatos narrados na representação e, ainda, considerando o fato dos indiciados terem se evadido do distrito da culpa, resta evidente que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal e lastreado em parecer favorável do Ministério Público, defiro a representação policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JAIR JOSÉ DE ALMEIDA, nascido em 04/04/1969, CPF: 584.561.042-72 e JAILSON LIMA DE ALMEIDA, nascido em 28/10/1990, CPF: 011.286.502-07.” (ID n. 16412287)

Sem destoar da decisão acima transcrita, sobreveio novo pronunciamento jurisdicional (ID n. 16412277), por meio do qual foi reafirmada a necessidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes, evidenciando que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva impugnada. Neste espeque, “
condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, valendo ressaltar que “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
” (STJ,
AgRg no HC n. 741.515/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022). Outrossim, “
o acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do
habeas corpus
”
. (STJ,
AgRg no HC n. 835.034/PR
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 15/9/2023).

Por fim, consigno que o alegado estado de saúde do paciente Jair José de Almeida não induz a aplicação automática de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP. Isso porque é necessário a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento, na linha da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido:
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021).

Nesse particular, saliento que o impetrante
deixou de comprovar o estado de extrema debilidade do paciente, menos ainda que a diabetes da qual é acometido é inviável de ser tratada no âmbito da Casa Penal em que está custodiado
, não havendo justificativa para revogação do decreto prisional sob esse prisma, máxime considerando a impossibilidade de dilação probatória na via estreita do
habeas corpus,
tal como salientado pela autoridade coatora ao indeferir pleito concessivo de prisão domiciliar para tratamento de saúde nos autos originários. Confira-se:

“Apesar da doença de que é acometido o réu, tal fato, por si só, não é suficiente para o deferimento do pedido.

[...]

Os documentos juntados aos autos demonstram apenas a existência do diagnóstico de
diabetes mellitus
e o uso de medicamentos pelo acusado, porém não são aptos a demonstrar que ele está extremamente debilitado em virtude da enfermidade e nem que a casa penal não oferece condições para o tratamento adequado ao acusado.

Assim, ante a ausência de prova pré-constituída do alegado, a pretensão pela substituição à prisão domiciliar do réu não comporta acolhimento.

[...]

No entanto, DETERMINO que seja oficiada a SEAP para que no prazo de 10 (dez) dias apresente a este juízo informações atualizadas acerca do quadro de saúde do detento JAIR JOSÉ DE ALMEIDA, bem como, para que informe se a casa penal dispõe do tratamento adequado ao caso. No ofício deve constar as alegações da defesa, no sentido de que a casa penal não oferece o tratamento de que o acusado necessita e de que não há médico disponível.” (Ação Penal n. 0801133-64.2023.8.14.0069, ID n. 105410627 – Pág. 2)

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023